Tribunal: TJES
Processo: 5004535-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004535-87.2020.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE/EMBARGADA: PREVIDENCIA USIMINAS
EMBARGADA/EMBARGANTE: ADRIANA DE JESUS NEVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004535-87.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO/EMBARGANTE: ADRIANA DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS (id 1578454) e por ADRIANA DE JESUS NEVES (id 1713758) em face do v. acórdão id 1205440, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira.

Em suas razões recursais, PREVIDÊNCIA USIMINAS alega haver vícios de omissão e contradição no julgamento do v. acórdão embargado. Por sua vez, ADRIANA DE JESUS NEVES alega a existência de omissão, nos termos constantes em sua peça recursal.

Devidamente intimada, PREVIDÊNCIA USIMINAS apresentou contrarrazões recursais (id 2283194), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. Embora devidamente intimada, ADRIANA DE JESUS NEVES não apresentou contrarrazões recursais.

Pelo despacho id 2597594, foi determinado o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso especial nº 1.964.067, de que é Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Pelo petitório id 2756533, ADRIANA DE JESUS NEVES informa o encerramento do julgamento do recurso especial nº 1.964.067 e pugna pelo prosseguimento do feito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS (id 1578454) e por ADRIANA DE JESUS NEVES (id 1713758) em face do v. acórdão id 1205440, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira.

RECURSO INTERPOSTO POR PREVIDÊNCIA USIMINAS

Em suas razões recursais, alega PREVIDÊNCIA USIMINAS a existência de omissão quanto ao fundamento de mérito do recurso relativo à existência de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas, afirmando, em síntese, que o v. acórdão embargado omite-se “
quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido a ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”
.

A Embargante pugna, ainda, pela expressa manifestação sobre as alegadas violações à lei que considera existentes no caso vertente, no intuito de prequestionar a matéria.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação, da jurisprudência e provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

(...)

De início, infere-se que, pela sentença exequenda assentou-se a responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida à genitora da Agravada (pensionista de ex-empregado da COFAVI), tal como contratado nos planos de benefícios, mesmo diante da falência da patrocinadora, porquanto alcançou a condição de assistida da fundação previdenciária em data anterior à denúncia do convênio (março de 1996) entre a patrocinadora e a respectiva entidade de previdência.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que o fundo administrado pela FEMCO (atual Previdência Usiminas, ora Agravante), ou seja, PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, sendo uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI. Aduz a Agravante que a submassa COFAVI já estaria exaurida há muito tempo, de modo que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria exclusivamente constituído pelos valores dos empregados da COSIPA, (atualmente USIMINAS), não podendo a penhora recair sobre tal montante.

Em que pese a alegação, esta Egrégia Primeira Câmara Cível, amparada em orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, deve a Agravante responder pela obrigação imposta, haja vista a ausência de comprovação da distinção dos recursos das submassas do referido fundo.

Ilustra o exposto o julgamento do agravo de instrumento nº. 0025145-26.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Para melhor compreensão e como razões de decidir, trago à colação breve excerto das judiciosas considerações tecidas no voto condutor proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira no referido recurso, que explanam, de forma conclusiva, a matéria e se amoldam perfeitamente ao contexto fático do presente processo:

“(...)

Rememore-se que até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, formando a atual Previdência Usiminas.

A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes planos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

É assente que a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB nº 2000.0075-38, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB nº 1979.0035-56 e o USIPREV CNPB nº 1996.0036-74.

O agravado está vinculado ao primeiro fundo, tendo em vista que se aposentou antes de 1996.

De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que o fundo COFAVI está vinculada ao referido plano.

E ao contrário do alegado pela agravante, é seu o ônus de comprovar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não seria patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi.

Contudo, não comprovou a recorrente que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

E a despeito de a agravante ter alegado que a “submassa” COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da “submassa” COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbido de seu ônus probatório.

A Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, preleciona que: “Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente: I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; [...] Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.”

Por conseguinte, a existência ou não de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

De igual forma, a Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp. 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

(...)”

Como salientado, o referido julgamento restou assentado em precedente firmado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº. 1.248.975/ES, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, em que se firmou a tese de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Agravante é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, respeitando-se, todavia, a distinção e independência entre as submassas, quando não reconhecida a solidariedade entre os fundos.

(...)

Não obstante, a Agravante não comprovou a realização da liquidação extrajudicial do fundo como salientado no supracitado recurso especial nº. 1.248.975, da Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há demonstração nos autos de que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, tampouco que a submassa referente à COFAVI encontra-se exaurida.

Forçoso salientar que em face de decisão interlocutória semelhante à ora impugnada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no referido recurso especial nº. 1.248.975, fora interposta a reclamação nº. 39.212 ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo.

Na referida reclamação, reconheceu-se, todavia, inexistir violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior, porquanto, nas palavras do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
.

Deste modo, denota-se que a decisão impugnada, salvo quanto à inexigibilidade das astreintes já delineada, encontra-se em consonância com a orientação deste Egrégio Sodalício, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)”.

Imperioso salientar que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, visando a revisitação e a pacificação das divergências relativas às questões jurídicas envolvendo a matéria que é reproduzida nos presentes autos, decidiu, recentemente, pela manutenção do entendimento já manifestado por aquela Colenda Corte concernente à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios aos segurados da submassa FEMCO-COFAVI, como se infere da ementa do julgamento proferido no recurso especial nº. 1.964.067, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, publicada em 05.08.2022:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido."

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado e que se encontra consonante com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

De outro lado, alega, ainda, a Embargante a existência de contradição em relação ao capítulo que reconheceu a inexigibilidade das
astreintes.
Para tanto, aduz que apesar de ter sido considerada indevida a multa processual executada, restou consignado na parte dispositiva do v. acórdão o reconhecimento da inexigibilidade das
astreintes
“no período anterior à efetiva intimação pessoal da agravante da sentença que impôs a obrigação de fazer”.

Argumenta a Embargante que, se a multa é indevida, não seria possível cobrá-la a qualquer tempo, uma vez que nunca foi intimada pessoalmente da sentença que impôs o pagamento.

Em que pese a insurgência recursal, inexiste a contradição alegada, haja vista que, como assentado, restou expressamente afastada a exigibilidade da multa processual enquanto não intimada pessoalmente a parte devedora para cumprir a obrigação estabelecida no título. Se, em tese, nunca houve intimação pessoal, restaria afastada a obrigação, inexistindo qualquer incompatibilidade com o que restou assentado.

Ademais, a existência, ou não, de efetiva intimação pessoal da entidade devedora acerca da sentença é questão que deverá ser objeto de apuração no curso do cumprimento do título executivo judicial, segundo a premissa estabelecida no v. acórdão.

Neste contexto, não há que se falar em contradição.

Assim, o presente recurso não merece acolhida.

RECURSO INTERPOSTO POR ADRIANA DE JESUS NEVES

Em suas razões recursais (id 1713758), alega a Embargante a existência de omissão, sustentando, para tanto, que (a) a taxa SELIC não deve ser utilizada como parâmetro de atualização monetária nas obrigações civis e (b) que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tempo da prolação da sentença, admitia a intimação da parte para cumprir obrigação de fazer ou não fazer na pessoa do respectivo advogado.

Em que pese a insurgência recursal, a matéria objeto do presente recurso aclaratório foi expressamente enfrentada pelo v. acórdão recorrido, como se infere dos seguintes excertos do
decisum
:

“(...)

Alega, ainda, a Agravante a inexigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de restabelecer os pagamentos dos benefícios, o que estaria em desacordo com o teor da Súmula nº. 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que preceitua
: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Quanto a este ponto, o douto magistrado
a quo
rejeitou a alegação ao fundamento de que o referido enunciado sumular não teria aplicabilidade após o advento da redação da Lei Federal nº. 11.232/2005 (vigente ao tempo da sentença) e do novo Código de Processo Civil, que passaram a dispor sobre a possibilidade de intimação do executado através dos respectivos patronos.

Entretanto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a controvérsia em sede de embargos de divergência, consolidou o entendimento de que “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

Subsiste, portanto, a necessidade de intimação pessoal do devedor para que se faça exigível a obrigação de fazer imposta e, consequentemente, passe a incidir a multa processual fixada.

(...)

Infere-se que, para o período ulterior a janeiro de 2003, utilizou-se o percentual de 1% (um por cento) para o cálculo dos juros moratórios, ao passo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado, em casos como o presente, a SELIC.

Sobre a atualização monetária e os juros moratórios esta Colenda Primeira Câmara Cível, ao julgar a apelação cível nº. 0011816-69.2004.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Janete Vargas Simões, envolvendo demanda similar entre a Agravante e outro beneficiário, reconheceu que “
Sobre os valores devidos deve incidir correção monetária desde cada vencimento, pelo INPC, e juros legais pela Taxa Selic, a partir da citação, vedada a partir de então cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”.

Assim, deve ser adequado o critério de cálculo dos juros moratórios estabelecido na sentença.

(...)”

Como se observa, inexiste a alegada omissão sobre os pontos suscitados pela Embargante, restando evidente que a pretensão recursal possui o nítido escopo de rediscutir matéria expressamente apreciada por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que não se admite pela via recursal utilizada, conforme já delineado anteriormente.

Por tais razões, impõe-se a rejeição do presente recurso aclaratório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de embargos de declaração interpostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS e por ADRIANA DE JESUS NEVES e lhes nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004535-87.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO/EMBARGANTE: ADRIANA DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

3.
Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante/Embargada PREVIDÊNCIA USIMINAS e Embargada/Embargante ADRIANA DE JESUS NEVES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.